Tribunal: TJDFT
Processo: 0756466-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. LIBERAÇÃO DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que rejeitou exceção de pré-executividade, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, reconheceu a validade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp e manteve a penhora de valores depositados em conta bancária do executado, de origem salarial, com fundamento na mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é válida a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, nas circunstâncias do caso concreto; (iii) determinar se é possível manter a penhora incidente sobre verba de natureza salarial, sem prévio esgotamento das diligências para localização de outros bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 98 do CPC, não bastando a mera declaração de hipossuficiência, cuja presunção é relativa e pode ser afastada pelo juiz (art. 99, § 2o, do CPC).
4. O agravante aufere renda bruta elevada, não demonstrou despesas capazes de comprometer substancialmente seus rendimentos e não apresentou documentação idônea que evidencie situação de penúria, o que afasta o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício.
5. A citação por meio eletrônico é admitida pelo art. 246, V, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, e pela Resolução no 354/2020 do CNJ, desde que assegurada a ciência inequívoca do destinatário. 5.1. O oficial de justiça certificou, com fé pública, a identificação do devedor, a confirmação do número telefônico mediante ligação bem como o envio do mandado por WhatsApp, documentando o ato com captura de tela e relato detalhado das diligências, sem impugnação específica dos fatos pelo agravante.
6. A certidão do oficial de justiça goza de presunção de veracidade e não foi infirmada por prova em contrário, evidenciando que a finalidade do ato citatório foi atingida, inexistindo nulidade.
7. As verbas salariais e proventos de aposentadoria são, em regra, impenhoráveis, por ostentarem natureza alimentar e se relacionarem à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV), admitindo-se mitigação apenas em hipóteses excepcionais.
8. A relativização da impenhorabilidade exige, minimamente, a demonstração de inexistência de outros bens penhoráveis e a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8.1. A constrição sobre os proventos de aposentadoria ocorreu como primeira medida executiva, o que torna prematura e desproporcional a adoção da medida extrema. 8.2. A ausência de tentativa prévia de localização de outros bens inviabiliza, neste momento processual, a mitigação da regra do art. 833, IV, do CPC, impondo-se a liberação dos valores constritos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça depende de comprovação efetiva da insuficiência de recursos, podendo o magistrado afastar a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência quando houver elementos que evidenciem capacidade financeira.
2. É válida a citação realizada por meio de aplicativo de mensagens quando certificada pelo oficial de justiça a ciência inequívoca do destinatário, com observância das normas regulamentares e ausência de prova em sentido contrário.
3. A penhora de verba salarial ou proventos de aposentadoria para satisfação de dívida não alimentar constitui medida excepcional, condicionada ao esgotamento prévio das diligências para localização de outros bens penhoráveis e à preservação do mínimo existencial do devedor.